Tribunal: TJPA
Processo: 0811198-73.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811198-73.2019.8.14.0000
PACIENTE: DIEGO PAIVA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 7 VARA CRMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0811198-73.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA

IMPETRANTE: CARLA THAIS SILVA DO ROSÁRIO (OAB/PA Nº 28.444)

PACIENTE: DIEGO PAIVA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO.

ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Não há que se falar em revogação da prisão preventiva se devidamente atendidos os pressupostos da constrição cautelar, uma vez que existe prova da materialidade, estão presentes indícios de autoria e a decisão que manteve a custódia cautelar encontra-se consubstanciada, fundamentadamente, no resguardo da ordem pública, ameaçada pela inclinação do paciente em praticar delitos, como fica evidente pelo seu histórico criminal.

2.

Ordem denegada, por unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrada pela advogada Carla Thais Silva do Rosário, em favor de
Diego Paiva dos Santos
, que responde a ação penal perante o Juízo de Direito 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém, em razão da suposta prática do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

O impetrante insurge-se contra a decisão que decretou a prisão preventiva do coacto, bem como contra a que a manteve –
em sentença
-, argumentando pela falta de fundamentos para a constrição cautelar, pautada, tão somente, na garantia da ordem pública.

Com esses fundamentos requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem para que o paciente seja posto em liberdade, sem o prejuízo das medidas cautelares diversas da prisão necessárias.

Anote-se que a defesa ingressou com a ação em 20.12.2019, durante o plantão do judiciário, ocasião em que a Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, entendendo não ser hipótese a ser apreciada naquele regime especial, determinou sua distribuição regular.

O
writ
foi distribuído à minha relatoria em 07.01.2020, porém, em razão do meu afastamento funcional em gozo de férias, foi redistribuído, na mesma data,
apenas para o julgamento da liminar
, ao Desembargador Mairton Marques Carneiro, que
denegou a medida de urgência, oficiou, no mesmo ato, à autoridade inquinada coatora, para que prestasse as informações de estilo; e determinou a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer para, em seguida, serem a mim redistribuídos, nos termos do art. 112, §2º, do Regimento Interno deste Tribunal.

Foram prestadas as informações (Id. nº 2.621.397).

O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela sua denegação (Id. nº 2.652.011).

Os autos vieram-me redistribuídos.

É o breve

relatório
.

VOTO

A despeito dos esforços da defesa em demonstrar a carência de fundamentos idôneos para a prisão cautelar do paciente, tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no
writ
.

As decisões combatidas no
mandamus
demonstraram, de maneira clara e induvidosa, a necessidade da segregação preventiva do paciente ao ressaltar as provas da materialidade e de indícios de autoria delitiva, bem como encontra fundamento na garantia da ordem pública destacando, nesse sentido, a possibilidade concreta de reiteração delitiva, uma vez que o coacto responde a outras ações penais.

Nessa linha, é interessante reproduzir trecho da decisão constritiva, nos pontos de interesse (Id. 2.609.855):

“O laudo de constatação provisória encontra-se acostado aos autos, indicando a presença da substância vulgarmente conhecida por MACONHA no material apreendido pela polícia.

Assim, a parte formal do auto de prisão em flagrante está a contento.

No que tange a parte material, vejo que segue a mesma sorte, pois o indiciado foi preso portando 30 (vinte oito) petecas de MACONHA (art. 302, I do CPP) pesando 13,7g.

Posto isso, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

Passo a análise sobre a necessidade da prisão cautelar.

A materialidade é evidente e há indícios fortes de autoria
.

O flagrado confessou, pelo menos perante a autoridade policial, que comercializava a droga no bairro.

O flagrado teve instaurado sobre si outros três procedimentos criminais sendo um deles por tráfico de entorpecentes inquérito policial em razão de tráfico de entorpecentes, conforme certidão judicial criminal negativa juntada aos autos.

Em audiência de custódia, o acusado foi ouvido na forma da lei, alegando que a droga apreendida era para seu consumo.

O Douto representante do MP pugna pela conversão em Prisão preventiva, A Defesa, por seu turno, requer a liberdade provisória do flagrado.

É o breve relatório. Decido.

Considerando, portanto, as circunstâncias do flagrante e necessidade premente de se afastar do convívio social pessoas ligadas ao tráfico de drogas – crime hediondo por natureza – bem como para evitar que novos delitos venham a ser praticados por ele, tenho que a prisão deve ser mantida.

ISTO POSTO, de acordo com o parecer do Órgão Ministerial, com vistas à preservação da ordem pública, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE e, em consequência,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO de DIEGO PAIVA DOS SANTOS, qualificado nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA
, com fulcro nos artigos 310, II c/c 312, todos do

CPPB.” (grifei)

Em complemento, quando da sentença condenatória, o juiz
a quo
manteve a prisão afirmando que:

“
Mantenho a Prisão Preventiva do réu, por entender que sua liberdade afronta a ordem pública em razão de sua contumácia delitiva, demonstrada por meio de sua certidão judicial criminal, da qual se verifica que ele possui outros registros criminais, mais precisamente sentença penal condenatória transitada em julgado nos autos de nº 0014358-13.2013.8.14.0401 (12ª Vara Criminal de Belém/PA), além de outras condenações em grau recursal, nos autos de nº 0112555-53.2015.8.14.0006 (3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA), pelo crime tipificado no art. 33, da Lei 11.343/2006, e 0017259-75.2018.8.14.0401 (12ª Vara Criminal de Belém/PA) pelo crime do art. 311, do CPB
.

Dessa forma, mantenho a prisão preventiva do denunciado, com fundamento nas mesmas razões expendidas na decisão datada de 17/07/2019 (fls. 31-32), em atenção à garantia da ordem pública, a fim de resguardar a sociedade, afrontada com sua contumácia delitiva, não se mostrando suficientes para a hipótese a imposição de medidas cautelares diversas.” (grifei)

Assim, da leitura dos excertos antes transcritos, fica evidente a necessidade de se manter a segregação cautelar do coacto, que respondeu ao processo preso, uma vez que sua periculosidade foi demonstrada pelos dados concretos dos autos, reafirmando-se a necessidade de se resguardar a ordem pública, ameaçada pela inclinação do paciente em praticar delitos, como fica evidente pelo seu histórico criminal, apresentado na decisão antes transcrita.

Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO (RÉU QUE É INVESTIGADO POR OUTROS DELITOS DA MESMA NATUREZA). MODUS OPERANDI. FUGA. PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

3. No presente caso, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada pelo efetivo risco de voltar a cometer delitos, porquanto, o paciente é investigado por outros delitos da mesma natureza. Além disso, o modus operandi empregado torna claro o seu desrespeito pela ordem pública, pois o réu solicitou o serviço de mototaxi, para matar o seu condutor e se apropriar de alguns objetos da vítima, inclusive de sua motocicleta, em plena via pública. A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para garantir a ordem pública.

4. Nos termos da orientação desta Corte, inquéritos policiais e processos penais em andamento, muito embora não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444/STJ, constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva (RHC n. 68550/RN, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 31/3/2016).

5. Soma-se a isso o fato de o paciente, mesmo algemado, ter fugido de dentro de uma viatura, permanecendo foragido por mais de 8 meses. Prisão preventiva justificada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da instrução criminal e a aplicação da lei penal. Precedentes.

6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

7. Habeas corpus não conhecido.

(HC 546.494/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)” (grifei)

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 4 de fevereiro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 07/02/2020